Tribunal: TJES
Processo: 0023421-55.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023421-55.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: STHER LUCIA COSER NEMER e outros

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros (2)

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. OMISSÃO
NÃO CONFIGURADA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos por Sther Lúcia Coser Nemer contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto em face de Banco Santander (Brasil) S.A., alegando omissão quanto à análise do § 8º-A do art. 85 do Código de Processo Civil, tema sustentado nas razões recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar expressamente sobre o § 8º-A do art. 85 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O acórdão embargado apreciou de forma fundamentada a controvérsia relativa à fixação dos honorários advocatícios, destacando a simplicidade da causa, a ausência de dilação probatória e a observância dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, afastando implicitamente a aplicação do § 8º-A do art. 85 do CPC.

4)
A ausência de menção expressa ao dispositivo invocado não caracteriza omissão, conquanto seja a fundamentação adotada suficiente e incompatível com a tese recursal, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

5)
A parte recorrente pretende rediscutir o mérito da decisão, hipótese incabível na via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6) Recurso desprovido
.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de referência expressa ao § 8º-A do art. 85 do CPC não configura omissão quando o acórdão apresenta fundamentação clara, suficiente e logicamente incompatível com a tese recursal.

2. A fundamentação baseada na simplicidade da demanda e na proporcionalidade da verba honorária afasta a aplicação de critérios legais diversos, sem necessidade de exame pormenorizado de todos os dispositivos invocados pela parte.

3. Embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão embargada.

Dispositivos relevantes citados
: art. 1.022 do CPC; § 1º do art. 489 do CPC; § 2º, § 8º-A e § 11 do art. 85 do CPC.

Jurisprudência relevante citada
: AgInt no AREsp n. 2.679.165/RS, rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, os embargos de declaração se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado (art. 1.022 do CPC).

Por isso, essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Pois bem.

No caso, o v. acórdão embargado enfrentara diretamente a controvérsia atinente à verba honorária.

Ao fazê-lo, consignara de forma explícita as razões pelas quais entendeu adequada a quantia arbitrada, majorando-a em sede recursal.

O fundamento central do
decisum
, nesse ponto, fora a simplicidade da demanda, a ausência de dilação probatória complexa e a observância dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Colhe-se do voto condutor:

[...] Acerca dos honorários advocatícios sucumbenciais, de igual forma, entendo que a quantia atende aos parâmetros do § 2º do artigo 85 do Código de Processo Civil, por se tratar de matéria simples que não demandou dilação probatória, estando proporcional e razoável à atividade laborativa exigida no caso.

E, adiante, ao promover a majoração recursal:

[...] Nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários para R$ 900,00 (novecentos reais) ao causídico de Sther Lucia Coser Nemer, ante a ausência de complexidade da matéria discutida.

À evidência, o Colegiado estabeleceu a
ratio decidendi
com base em fundamentos próprios e suficientes para sustentar a conclusão adotada.

A fixação da verba honorária com base na simplicidade da causa e na proporcionalidade do trabalho exigido constitui linha de argumentação que, por si só, repele logicamente a aplicação de outros critérios que conduziriam a resultado diverso.

Com efeito, a ausência de menção expressa ao § 8º-A do art. 85 do CPC não configura omissão quando a fundamentação adotada, além de coesa e completa, mostra-se logicamente incompatível com a tese recursal.

Logo, exsurge rechaçar a noção de que o julgador estaria obrigado a refutar, um a um, todos os dispositivos legais e argumentos suscitados pela parte.

Isso porque, o dever de fundamentação, ainda que qualificado pelo § 1º do art. 489 do CPC, não se confunde com o dever de diálogo exaustivo sobre cada ponto ventilado, bastando que o órgão julgador exponha as razões de decidir de forma clara e suficiente para o deslinde da controvérsia.

A propósito, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a suficiência da fundamentação afasta a alegação de nulidade por omissão, mesmo que a decisão não aborde todos os argumentos trazidos pela parte em defesa da tese que apresenta, porquanto o julgador deve apenas enfrentar as questões relevantes e imprescindíveis à resolução da demanda.

É de se conferir:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, §1º, IV, E 1.022, I E II, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DO CPC. AMBOS DO CPC. NULIDADE POR OMISSÃO. AUSÊNCIA. MATÉRIA DECIDIDA. SUPOSTA INFRINGÊNCIAS AOS ARTS. 98, §4, DO DECRETO-LEI N. 73/66 E 2º, II, DA LEI N. 11.101/05. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 211 DO STJ. ART. 18, F, DA LEI N. 6.024/74. IN(EXIGIBILIDADE) AO PAGAMENTO DE MULTA ADMINISTRATIVA EM REGIME DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. LEI DAS EXECUÇÕES FISCAIS (LEI N. 6.830/74) VERSUS LEI DE INTERVENÇÃO E LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (LEI N. 6.024/74). CONFLITO APARENTE DE NORMAS. NORMA ESPECIAL PREVALECE SOBRE NORMA GERAL. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
A mera insatisfação com o conteúdo da decisão proferida não importa em violação aos arts. 489, §1º, IV, e 1.022, I e II, parágrafo único, II, do CPC. Com efeito, o fato de o tribunal haver decidido o recurso de forma diversa da defendida nas razões recursais, elegendo fundamentos distintos daqueles propostos pela parte, não configura omissão, contradição ou ausência de fundamentação. Precedentes. 2. Ademais, o órgão julgador não está adstrito a todos os argumentos trazidos pela parte em defesa da tese que apresenta. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à resolução da demanda. Precedentes
. 3. [...]. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.679.165/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025.)

Em verdade, o que se revela é o inconformismo da embargante com a justiça da decisão, buscando, pela via imprópria dos aclaratórios, forçar nova análise do mérito da questão, tese esta corroborada nas contrarrazões do embargado.

Por conseguinte, o acórdão embargado deve ser mantido integralmente.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 27.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão de 29.10.2025 a 04.11.2025

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.